Tribunal: TJES
Processo: 5018013-58.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018013-58.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HEBERTON PEREIRA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: SERGIO CAMILO GOMES
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

T
rat
a-se de recurso interposto pela
parte autora
em face da sentença
(id. 4756363
)
que julgou improcedente
o pedido autoral e o pedido contraposto
, ao reconhecer a
existência de culpa recíproca pelos danos alegados.

Nos termos do recurso,
a sentença merece ser reformada, ao
suscitar prejudicial de prescrição,
porquanto o negócio jurídico
impugnad
o t
eria sido
celebrado no ano de 2002,
além de preliminar de ilegitimidade passiva,
p
orquanto a infração de trânsito praticada por terceiros
e, no mérito, ausência de responsabilidade da recorrente pelo prejuízo supostamente amargado pela recorrida.

DOS PRESSUPOSTOS DE
AD
MISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, colhe-se da inicial a narrativa de que no dia 09.08.2022 o requerido teria cometido crimes de injúria, lesão corporal e ameaça em desfavor do autor, no local de trabalho, pelo que postulou indenização por danos morais.

C
om efeito, em que pese os argumentos recursais, em especial de que as provas dos autos demonstrariam que o recorrido deu causa ao
entreveiro entre as partes,
como bem pontuado na r. sentença,
as provas dos autos demonstram que as partes possuem histórico de
animosidade, conforme se depreende
dos diversos boletins de ocorrências
juntados tanto pelo recorrente quanto pelo recorrido.

Em verdade, o fato narrado
pelo recorrente
foi apenas um dos
imbróglios vivenciados pelas partes,
em outras oportunidades, como narrado nos boletins de ocorrência (id. 4755631
) o recorrente teria
dado causa a suposto ato ilícito em desfavor do recorrido, enfim, comunga-se com a r. sentença no sentido de reconhecer a existência de culpa recíproca pelos danos amargados por ambas as partes, julgando-se improcedente o pedido inicial e o pedido contraposto.

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto
e lhe
NEGAR
PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Condena-se a recorrente ao pagamento de custas e honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)